Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-49.2016.8.11.0106
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000290-49.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCY ROCHA QUEROZ - CPF: 173.148.601-49 (APELANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), ELZENI CANDIDA DE MACEDO - CPF: 427.210.081-53 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMÓVEL COMERCIAL – CONTRATO VERBAL – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – MÉRITO – ADIMPLEMENTO DOS ALUGUERES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do art. 1013, § 1o, do CPC/15, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau, sob pena de não conhecer do recurso, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando ao princípio da dialeticidade.

Não há se falar em cerceamento de defesa em razão da preclusão consumativa das matérias relacionadas à ausência de intimação para impugnar a contestação, bem como ao pedido de concessão da justiça gratuita.

Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido formulado em ação de despejo c/c cobrança de aluguel quando a parte requerida logra êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARCY ROCHA QUEROZ
conta a sentença que julgou improcedente a
Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de Aluguéis
ajuizada em face de
EUZENI CANDIDO MACEDO
.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional. Discorre que o juízo de origem deixou de suprir as omissões apontadas nos embargos de declaração, as quais eram de suma relevância para o contraditório e ampla defesa da recorrente.

Suscita, ainda, preliminar de supressão do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), argumentando que o i. juízo entendeu pela desnecessidade de abrir prazo para a requerente impugnar a contestação, bem como não apreciou o novo requerimento de concessão de justiça gratuita ou concessão parcial e parcelamento delas.

No

mérito, aduz que a requerida não comprovou o pagamento dos alugueis do período indicado na incial, além de não ter cumprido o disposto no art. 62, inciso V, da Lei 8.245/1991, tendo deixado de comprovar o pagamento dos alugueis vencidos no curso da demanda tanto na ação de despejo quanto na ação de inventário.

Relata que não há autorização judicial exigida no art. 619, III, do CPC/15 para a requerida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar à requerente, esposa do falecido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso acatando as preliminares e revogando a sentença pela negativa da prestação jurisdicional e supressão do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) ou, reformando-a para julgar procedente a ação de despejo e condenar a recorrida no pagamento dos alugueis em aberto e no ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante a ocorrência de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
juízo de origem deixou de suprir as omissões apontadas nos embargos de declaração, as quais eram de suma relevância para o contraditório e ampla defesa da recorrente.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos do
decisum.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, sucita a apelante o cerceamento de defesa, a fim de garantir o exercício do contraditório assegurado às partes e a oportunizar a impugação à contestação. Alega, ainda, que não foi apreciado o novo requerimento de concessão de justiça gratuita ou concessão parcial e parcelamento delas.

No entanto, referida prejudicial não merece prosperar.

Isso porque, a questão foi tratada na sentença (ID no 88922461), ocasião em que ao decidir a lide, o magistrado
a quo
entendeu que:

“(...)havendo advogado dativo antes nomeado, este deve receber o processo no estado em que se encontra, não havendo se quer previsão legal que lhe confira prazo extrar para apresentação de matérias pendentes nos autos.

(...)

Destaco que a nova causidica iniciou sua atuagéo no feito quando da apresentagao do petitorio de fls. 63/64, protocolado na data de 29/10/2019, sem, contudo, manifestar sobre a nulidade que pretende arguir no presente momento processual.

Pelo exposto, nao há o que falar em reabertura de prazo para manifestagao da nova causidica, descaracterizando de tal maneira, eventuais nulidades que possa a parte suscitar.

(...)

Havendo informagoes quanto a ausencia dos requisitos necessérios para a concessao da assisténcia judiciéria gratuita a autora, tal benesse fora revogada conforme deciséo de fls. 67/67-v, intimando-a na mesma oportunidade para a apresentaçao do comprovante de recolhimento das taxas iniciais, sob pena de extinçao do feito.

Recalcitrante com a respectiva decisao, impetrou a autora Agravo de lnstrumento n°1000748-37.2020.8.11.0000, requerendo a tltulo de liminar o prosseguimento do feito, suspendendo assim a eficacia da decisao agravada. No mérito, pretendia a concessao dos beneficios da assisténcia judiciaria gratuita.

Ocorre que, em consulta ao sltio do TJME, verifico o nao provimento do agravo manejado pela autora, certificado ainda o transito em julgado na data de 27/05/2020.”

O artigo 278 do CPC/15, prevê que:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de prelusão.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS - OMISSÃO QUANTO AO VÍCIO - DESLEALDADE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR A PRÓPRIA TORPEZA - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - OCORRÊNCIA
. A nulidade processual decorrente da ausência de intimação específica para impugnar as contestações apresentadas deve ser apontada na primeira oportunidade em que o prejudicado teve vista dos autos
. Constitui deslealdade processual a omissão quanto ao vicio na primeira oportunidade em que tiver vista dos autos, o que impede a cassação da sentença com base em tal fundamento, pena de a parte se beneficiar a própria torpeza. É entendimento pacificado no e. STJ que, embora não se admita a preclusão pro judicato, "para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada" (AgInt no REsp 1586269/MG). A sentença que acolhe questão de ordem pública (decadência), sobre a qual já se operou a preclusão consumativa, desrespeita coisa julgada e deve ser cassada. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10223120184815003 Divinópolis, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019) g.n.

Desse modo, preclusa a oportunidade da autora/apelante de se insurgir contra a ausência de intimação para impugnar a contestação, não havendo se falar aqui, neste momento processual, em nulidade processual, nos termos do art. 278 do CPC/15.

No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, trata-se de matéria que já foi atingida pela preclusão, pois tal matéria foi tratada no agravo de instrumento no 1000748-37.2020.8.11.0000 em 30/04/2020, conforme ID no 88922459.

Nesse sentido, em virtude da apresentação de novo pedido e nova incursão sobre o tema, não se mostra cabível a sua apreciação
in casu
, em razão da preclusão consumativa.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa das aludidas matérias, razão pela qual rejeito a preliminar.-

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que dentre os argumentos apresentados no recurso, alega a recorrente que não há a autorização judicial exigida no art. 619, III, do CPC para a requerida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar à requerente, esposa do falecido.

Ocorre que tal tema não foi objeto de discussão na inicial, na contestação e na instrução processual e, muito menos na sentença.

Não é de se olvidar que é defeso às partes inovar os limites da lide postos pela inicial e pela contestação, em sede recursal, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, além de diversos dispositivos processuais (arts. 141, 492 e 1013, § 1°, do CPC/15).

De igual sorte, é cediço que vige no sistema recursal pátrio o princípio da dialeticidade, pelo qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

A propósito, cumpre transcrever lição de Nelson Nery Júnior:

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

[...]

As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.

(
NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

Ora, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento de parte do recurso.

Sobre os temas, confira os seguintes julgados, inclusive do STJ e deste Tribunal:

“(...) De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido”.
(
STJ - AgRg no Ag 1056913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 26/11/2008)

“PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece recurso que apenas reiterou os argumentos constantes na inicial sem fazer nenhuma correlação com o decidido na sentença, por faltar um dos pressupostos de admissibilidade do recurso (regularidade formal), havendo violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido”.
(TJSP - Processo: SR 7648715400 SP

-15a Camara de Direito Publico "B" - Relator Paulo Roberto Fadigas Cesar - Julgamento: 15/08/2008

- Publicação: 25/08/2008)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(TJMT – RAC no. 80759/2010 – 2a

Câmara Cível – Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – julgamento: 15/12/2010).

Assim, em face da inovação recursal e, considerando-se que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, a alegação de que não há autorização judicial exigida no art. 619, III, do CPC/15 para a requerida destinar o pagamento dos alugueis ao invés de depositá-los judicialmente ou entregar à requerente não deve ser conhecida, restando apreciar os demais tópicos.

Pois bem.

Na hipótese dos autos a autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda sob o fundamento de que teria firmado contrato verbal de locação de um imóvel comercial com a requerida/apelada, encontrando-se a mesma inadimplente a partir de janeiro de 2016.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC/15, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Em ações de cobrança de aluguéis, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

A respeito do ônus probandi, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"...consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18a ed., p.421).

Nesse passo, competia à requerida/apelada provar o fiel adimplemento dos alugueres, o que o fez.

Resta induvidoso a existência de um contrato verbal de aluguel havido entre as partes, o que se depreende da própria confissão da requerida em sua defesa, conforme se ve do ID no 88913463.

Com efeito, ao contestar a ação a locatária/apelada comprovou o pagamento de todos os alugueis nos autos de inventário no 237-68.2016.811.0106 – em trâmite na Comarca de Novo São Joaquim/MT (ID no 88913463 – fls. 27/28), apresentando, ainda, a certidão de inteiro teor (ID no 88913464 - fls. 29) que corrobora com suas afirmações. Vejamos:

A locatária, ainda, esclareceu em petição de ID no 88913465 – fls. 30 que sempre pagou adiantado o aluguel ao Sr. FLORENTINO, sendo que, após o falecimento dele, convencionou com sua companheira, ora apelante, que arcaria com as despesas de funeral sendo descontados dos alugueres dos próximos meses, argumento este não superado pela parte autora.

Ademais, como bem foi decidido na sentença, a parte autora não apresentou provas que corroborem suas afirmações, não sendo judicializada qualquer prova neste sentido.

Portanto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, não há como reconhecer a existência de crédito em seu favor a título de alugueis.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE DESPEJO C\C COBRANÇA DE ALUGUEL - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
- RÉU - PROVA FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido formulado em ação de despejo c/c cobrança de aluguel quando a parte requerida logra êxito em comprovar fato impeditivo do direito do autor. Recurso não provido.”

(TJ-MG - AC: 10005140016717001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 28/06/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017) g.n.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO VERBAL.
ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA APELAÇÃO, NULIDADE DA SENTENÇA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS REQUERIDOS. PRELIMINARES AFASTADAS. REAJUSTE.
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/15
. MAJORAÇÃO DOS HONRORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.ARTIGOS 85, §§ 1o e 11 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6.1. O autor, instado a apresentar provas, não comprovou o fato constitutivo do seu direito. (...)”.

(TJ-DF 20150710183639 DF 0018115-57.2015.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/05/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/06/2017 . Pág.: 177-213) g.n.

"APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. VIA INADEQUADA.(...) 3.
Não tendo o autor se desincumbido de provar o fato constitutivo do direito alegado, conforme estipula o art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que impõe.

4. Recurso conhecido e improvido.”

(TJSP - 20120310282150APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 6a Turma Cível, Dje: 13/10/2016). G.n.

Com esses fundamentos a sentença há que ser confirmada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021